Tribunal: TJDFT
Processo: 0717459-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0717459-56.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FELIPE SOARES DE AGUIAR RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. SERVIDOR PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO DE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenatória em obrigação de o DF submeter o autor à perícia médica visando à homologação de afastamento para tratamento de saúde. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente. 2 – Preliminar. Coisa julgada. Na forma do art. 337, § 4o do CPC “Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.” Considera-se que uma ação é idêntica à outra quando contêm as mesmas partes, a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A pretensão do autor é que lhe seja possibilitada a realização de perícia visando à homologação do período de afastamento para tratamento de saúde. O autor traz como fundamento que houve erro de comunicação da Administração fazendo-o perder uma perícia agendada para 26/02/2018, impossibilitando a homologação do atestado. A discussão é reprodução da controvérsia instaurada no processo 0719479-88.2018.8.07.0016, com trânsito em julgado em 20/03/2019. A questão de fundo discutida é a mesma, cuja pretensão é compelir o DF a submeter o servidor à realização de perícia, e é baseada no mesmo fato, qual seja, o não comparecimento na perícia marcada para 26/02/2018, que impediu a homologação dos afastamentos do trabalho nos períodos intercalados que vão de janeiro a março de 2018. Resta, pois, configurada a coisa julgada. Preliminar que se pronuncia de ofício para extinguir o processo sem resolução de mérito. 3 – Recurso conhecido, mas não provido. Coisa julgada pronunciada de ofício para extinguir o processo sem resolução de mérito. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 Lei 9099/1995 c/c art. 27 Lei 12.153/2009).” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Coisa julgada. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na forma do art. 508 do CPC, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” A eficácia preclusiva da coisa julgada envolve as questões de fato e de direito alegadas pelas partes, que tenham sido ou não examinadas por inteiro pelo juiz, assim como aquelas que poderiam ter sido deduzidas. No caso, a causa de pedir está fundada no suposto erro de comunicação da Administração quanto ao agendamento de uma perícia designada para 26/02/2018, impossibilitando a homologação de diversos atestados médicos entre janeiro e fevereiro/2018, o que resultou em faltas injustificadas ao trabalho e o consequente desconto na remuneração. O pedido formulado é obrigar a Administração a designar nova perícia médica e permitir a homologação dos atestados. Embora o período de afastamento na vertente seja distinto do que foi postulado no processo 0719479-88.2018.8.07.0016 (dezembro/2017 e janeiro/2018), com trânsito em julgado em 20/03/2019, a questão de fundo discutida é a mesma, qual seja, compelir o DF a submeter o servidor à realização de perícia, em virtude do não comparecimento na que estava marcada para 26/02/2018. Era essa perícia agendada em 26/02/2018, que o embargante não compareceu, que iria eventualmente homologar todos os afastamentos do período desde dezembro/2017 até àquela ocasião, mesmo por que não há notícia de que houve alguma outra antes. Considerando que a ação que transitou em julgado foi proposta em 03/05/2018 (0719479-88.2018.8.07.0016), ou seja, posteriormente aos fatos narrados em ambos, o autor deveria ter deduzido todas as questões de fato e de direito naquele processo, não se admitindo a fragmentação. Por conseguinte, restou configurada a eficácia preclusiva da coisa julgada, prejudicando o exame também dos pedidos subsidiários. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. Embargos de declaração conhecidos mas não providos. 4 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos” O recorrente sustenta o disposto no art. 1o, III, IV, 6o e 196, todos da Constituição da República Federativa do Brasil, porquanto a sentença manteve o ato administrativo que indeferiu o pedido de reagendamento de perícia para homologação de atestados médicos apresentado à autarquia em que o autor mantém vínculo estatutário. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 26903430. Há contrarrazões. O Acórdão em Recuso Inominado, reconheceu a preliminar de coisa julgada, não adentrando ao mérito do decidido. Todas argumentação recursal está atrelada ao mérito da questão, contudo, o recorrente não argumentou em uma linha sequer para desconstituir o decisum. O Recurso Extraordinário é recurso de fundamentação vinculada, exigindo, portanto, que haja correlação entre os argumentos recursais e os fundamentos da decisão recorrida. De outro modo, torna-se impossível a apreciação do Apelo Extremo pelo STF. Nesse sentido: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XV, E 39, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE 1116020 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 20-09-2018 PUBLIC 21-09-2018) Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOVEL REDAÇÃO DADA PELA LEI No 12.322/2010 AO ART. 544 DO CPC. PROGRESSIVIDADE DO IPTU. EXTRAFISCALIDADE DA EXAÇÃO. PLANO DIRETOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU PROGRESSIVO. Natureza extrafiscal Lei Municipal no 113/01 insuficiente. Falta de atendimento aos requisitos exigidos pelo artigo 182, § 4o, da CF e pela Lei Federal no. 10.257/01 (Estatuto da Cidade). Ausência de plano diretor e legislação local específica. Recurso improvido. (fl. 221). 5. Agravo regimental desprovido. (ARE 695632 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 12-09-2012 PUBLIC 13-09-2012) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 2 de agosto de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal